Tribunal: TJBA
Processo: 8001176-05.2023.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001176-05.2023.8.05.0082 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ELIZETE PEREIRA DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): WEIDE GOMES OLIVEIRA, PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES, ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA e outros (2) Advogado(s): PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES, ROBERTO DOREA PESSOA, WEIDE GOMES OLIVEIRA, EMERSON LOPES DOS SANTOS EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a inexigibilidade de débito, determinou a repetição do indébito e fixou indenização por danos morais, com alegação de omissão no julgado quanto à prescrição, critérios da repetição em dobro, juros e correção monetária, interesse de agir e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado acerca dos pontos suscitados pela instituição financeira embargante. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios de omissão apontados, uma vez que o órgão colegiado manifestou-se de forma clara, expressa e fundamentada sobre toda a controvérsia, abordando de maneira uníssona as questões relativas à prescrição decenal aplicável, à modulação temporal da repetição do indébito, aos consectários legais, ao interesse processual e à verba honorária, não havendo pontos omissos a serem sanados. 4. A pretensão da parte embargante revela-se como nítida tentativa de rediscutir o mérito da causa e o acerto da decisão colegiada, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios, recurso de fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Tese de julgamento: "Não configurada a omissão no acórdão embargado, que enfrentou todas as questões jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia, cabendo ao órgão colegiado rejeitar os embargos de declaração que visam, em verdade, à rediscussão do mérito já decidido." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.